Tribunal: TJDFT
Processo: 0754793-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DA LINHA. COBRANÇA DE VALORES EM DESACORDO COM ACERTO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTABELECIMENTO DA LINHA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESNECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, requerendo: a) O reconhecimento da inexistência dos débitos cobrados indevidamente, com restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais e materiais; b) A concessão de tutela de urgência para restabelecimento da linha telefônica (61) 9 9555-7325, no prazo de 2 (duas) horas; c) a declaração inexistência de débitos referentes aos meses 01, 02, 03, 04 e 05 de 2025 e os vincendos, cobrança de boletos errados sem os devidos descontos alojados diariamente no site e promoções da Ré.
2. A inconformidade do recorrente refere-se à ausência de condenação da parte ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como ao não reconhecimento dos danos morais e materiais decorrentes das excessivas e insistentes cobranças relativas a débitos inexistentes.
3. Recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID.77207400). Preparo dispensado pela gratuidade de justiça (ID.77366859).
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
5. Narra o Recorrente que a Recorrida passou a prestar serviços de forma inadequada, ocasionando a suspensão do serviço de telefonia móvel e da internet utilizada em seu escritório de advocacia, por um período superior a oito meses. Além disso, houve a realização de cobranças indevidas, mesmo após o cumprimento de acordos firmados desde julho de 2024. Em razão disso, o Recorrente suportou diversos prejuízos, tendo, inclusive, recorrido ao Procon/DF, onde foram firmados acordos, que tampouco foram cumpridos pela Recorrida. Alega, ainda, que, desde a celebração do contrato e ao longo dos acordos firmados, foi indevidamente cobrado por tarifas constantes nas faturas dos serviços de telefonia móvel, televisão e internet, referentes ao seu escritório de advocacia, desde janeiro de 2025 até a presente data, sem, contudo, ter usufruído integralmente dos serviços contratados.
6. A questão em análise cinge-se à realização de supostas cobranças indevidas, bem como da existência ou não do dano moral.
7. No que se refere à alegação da parte ré quanto à inexistência de dano moral, sob o argumento de que não houve produção de provas capazes de demonstrar abalo psicológico ou prejuízo substancial, impõe-se a devida ponderação. A narrativa dos autos revela que o Recorrente envidou todos os esforços cabíveis para resolver a situação de forma extrajudicial, demonstrando sua boa-fé e intenção de evitar o litígio. Para tanto, buscou esclarecimentos por meio de e-mails, apresentou reclamações formais junto ao Procon/DF, conforme comprovam os documentos anexados (IDs 77207303, 77207308 e 77207305), sem, contudo, obter qualquer resposta satisfatória ou solução efetiva por parte da Recorrida.
8. Tal conduta evidencia a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao impor ao consumidor o ônus de reiteradamente tentar resolver o problema, sem retorno adequado.
9. Ressalta-se que a inércia da empresa e a repetição de cobranças indevidas geraram não apenas transtornos de ordem prática, mas também desgaste emocional e perturbação da paz, especialmente considerando que os serviços afetados são diretamente ligados ao exercício da atividade profissional do Recorrente (advocacia). Assim, ao contrário do que sustenta a Recorrida, os elementos constantes nos autos comprovam os danos morais experimentados, uma vez que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à dignidade do consumidor e à sua tranquilidade.
10. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. Aduz a parte ré que o Recorrente não teria juntado aos autos quaisquer documentos que comprovem as alegações de cobranças indevidas ou de divergências nos valores contratados, sustentando, assim, que as declarações do autor estariam desprovidas de amparo probatório. Entretanto, ao levantar tal argumento, a própria Recorrida se apoia em supostas cláusulas contratuais para justificar sua conduta, ao mesmo tempo em que não trouxe aos autos o referido contrato assinado pelo recorrente, documento essencial para a verificação dos direitos e deveres de ambas as partes. Logo, se a existência e o conteúdo do contrato são fundamentais para a defesa da Recorrida, deveria esta ter apresentado o instrumento contratual firmado, a fim de dar amparo probatória a suas alegações. Ora, é fato público e notório que, ao se firmar um contrato, uma via permanece com o consumidor e outra com a prestadora de serviços, sendo, portanto, de igual interesse e responsabilidade de ambas as partes a guarda e eventual apresentação do documento.
12. A ausência do contrato nos autos por parte de quem o alega enfraquece os argumentos defensivos da Recorrida e reforça a tese de que o Recorrente foi cobrado por valores e serviços que sequer lhe foram prestados adequadamente, conforme já demonstrado pelos documentos de reclamação extrajudicial e registros de falha na prestação de serviço. Dessa forma, não se pode imputar ao Recorrente o ônus exclusivo de provar o conteúdo do contrato, especialmente quando a parte ré, detentora da infraestrutura e dos registros da relação contratual, deixou de cumprir com o seu dever de colaboração processual, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
13. A controvérsia reside em saber se a devolução dos valores cobrados em desconformidade com os acordos extrajudiciais firmados no site da empresa recorrida deve ocorrer na forma simples ou dobrada. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão 1943129, 0701913-34.2024.8.07.0011, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 22/11/2024).
14. Assim, a lei não requer a má-fé do fornecedor, de forma que somente a comprovação da existência de engano justificável afastaria a dobra, recaindo sobre o fornecedor o ônus da prova da causa excludente. Precedentes: (Acórdão 1303033, 07232171620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1295094, 07474354520198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1291546, 07045844220208070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não há necessidade de prova de má-fé. Basta que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva (STJ, Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020).
16. No caso em análise, não houve qualquer justificativa para a ocorrência das cobranças em desconformidade com negociações entabuladas entre as partes no site da empresa requerida, impondo-se a obrigação de devolver o que cobrou indevidamente, em dobro.
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO: Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Autor, a título de indenização por danos morais, corrigido pelo IPCA desde a data do arbitramento, com juros pela SELIC desde a citação. Fica determinado o imediato restabelecimento da linha telefônica do Autor, no prazo máximo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00. Fica declarada a inexistência dos débitos cobrados em desconformidade com os acordos extrajudiciais formados perante a empresa requerida e no PROCON. Condenada a requerida a devolver o valor cobrado indevidamente em dobro, que totaliza R$ 2.206,00 (dois mil duzentos e seis reais), corrigido pelo IPCA desde cada desembolso, com juros pela SELIC desde a citação.
18. Não há condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente vencido.
19. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.